Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712706-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOGGAM LOGISTICA E GESTAO EM ATENDIMENTO MOVEL LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL A impetrante impugna ato de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal que, segundo alega, deixou de examinar pedido administrativo de reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Sustenta que, desde 20.1.19, está prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário dos recursos públicos supostamente recebidos indevidamente pela impetrante. De acordo com o art. 1o da L. 9.873/99 e com repercussão geral reconhecida pelo c. STF (tema 899) - aplicável ao TCDF por força da decisão normativa n. 05/2021-TCDF -, é de cinco anos o prazo prescricional das pretensões punitivas e de ressarcimento ao erário, no âmbito do Tribunal de Contas. E, ao omitir-se quanto ao pedido, a autoridade coatora fez prevalecer a decisão n. 3.309/2022-TCDF, de 10.8.22, “que determinou a citação da impetrante como hipotética beneficiária direta pelo recebimento indevido de recursos públicos que perfaz o débito de R$ 3.427.458,40 (atualizado até 03.5.2022) — a ser recolhido em solidariedade com outro presumível responsável” (ID 45427232, p. 2). Pede, em liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão n. 3.309/2022 e o trancamento dos procedimentos administrativos n. 35.73/2008 e 5.730/2014. E, no mérito, a confirmação da liminar ou a concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do ato omissivo da autoridade coatora, “certificando-se a violação patente ao direito líquido e certo da imperante de ver reconhecida a seu favor a situação prescricional amparada pelo inequívoco transcurso do lustro prescricional previsto no art. 1o, caput, da L. 9.873/99” (ID 45427232, p. 26). A impetrante e a extinta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST celebraram o contrato administrativo n. 19/2008, cujo objeto era o fornecimento de infraestrutura e gestão para implementar o Projeto ExpressAção, mediante atendimento móvel itinerante das atividades relacionadas a Centros de Orientação Socioeducativos – COSEs. Após representação do Ministério Público noticiando possíveis irregularidades na prestação de serviços contratados, foi instaurado procedimento administrativo para apurar superfaturamento dos preços cobrados para a execução do contrato (proc. n. 35.793 - TCDF) e, ad cautelam, foi ordenada a suspensão dos pagamentos relativos ao contrato, com retenção de R$ 1.509.166,60, à época (decisões n. 1.300/2011 e 6.884/2011 - IDs 45427237/8). Instaurado procedimento de tomada de contas especial para identificar os responsáveis e quantificar o possível dano ao erário decorrente da execução do contrato (proc. n. 5.730/14 - TCDF), a Comissão Tomadora concluiu pela impossibilidade de quantificar o prejuízo no contrato n. 19/2008, nos termos do Relatório de TCE SEI no 130/2020 – CGDF/SUCOR/COTCE/DIEXE/GETAS, por insuficiência de materialidade (pronunciamento n. 3/2021 - ID 45427836). Não obstante a conclusão da Controladoria-Geral do DF, o TCDF ordenou, em 10.8.22, a citação de Ruither Jacques Sanfilippo - chefe da unidade de Administração-Geral da antiga SEDEST à época dos fatos e responsável pela aprovação do projeto básico e subscrição do contrato administrativo - e da impetrante para apresentarem defesa ou recolherem, em solidariedade, débito de R$ 3.427.458,40 (decisão n. 3.309/2022 - ID 45427837). Sustenta a impetrante que o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário teve início na data de celebração do contrato, em 2009, e foi interrompido na data da publicação da decisão n. 6.332/2013, em 20.1.14. Conclui que, em 20.1.17, ocorreu a prescrição intercorrente trienal (art. 1o, § 1o, L. 9.873/99) e, em 20.1.19, a prescrição quinquenal das pretensões punitivas e de ressarcimento do erário no âmbito do Tribunal de Contas. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença dos requisitos fumus boni iuris e do periculum in mora. A impetrante arguiu a prescrição da pretensão punitiva nos dois procedimentos administrativos - na resposta à decisão n. 3.309/2022 (proc. n. 5.730/2014 - ID 45427845) e em petição avulsa (proc. 35.793/2008 - ID 45427846). Em exame de cognição sumária, não se observa omissão da autoridade coatora. A decisão n. 3.309/22, de 10.8.22, determinou a citação da impetrante e do responsável solidário para apresentarem defesa ou recolherem o débito, alertando-os que, caso não apresentem defesa ou essas sejam consideradas improcedentes, para a possibilidade do julgamento pela irregularidade de suas contas, nos termos do art. 17, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei Complementar n. 1/94 (ID 45427837) A impetrante, nas defesas nos procedimentos administrativos apresentadas em 21.10.22 e em 19.1.23, alegou prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (IDs 45427845/6). Não há informações se houve decisão administrativa após a apresentação das defesas pela impetrante. A decorrência lógica da apresentação da defesa por parte da impetrante é o sobrestamento da ordem de recolhimento do débito até que sejam examinadas e julgadas suas alegações o que, em princípio, tornaria desnecessária a concessão de efeito suspensivo. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, não justifica substituir o exame nos procedimentos administrativos em que alegada como matéria de defesa, sobretudo se não há demonstração de perigo de dano para a impetrante -– nada indica que a defesa por ela apresenta foi julgada improcedente e ordenado o recolhimento imediato do valor. Quando menos, recomenda-se aguardar as informações da autoridade coatora sobre eventual exame da alegada prescrição. Indefiro a liminar. Notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES